Tribunal: CARF
Processo: 10980.720875/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.720875/2012-31
ACÓRDÃO
2001-007.881 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLAUDIO LUIZ GARCIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
OMISSÃO.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
INOCORRÊNCIA
Não restou configurada qualquer omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente, razão pela qual não deve prevalecer as alterações
contidas no lançamento. Imputação afastada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto[a] integral), Lílian Cláudia de Souza,
Weber Allak da Silva (substituto[a] integral), Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima.
Ausente(s) o conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Weber Allak da Silva.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.881 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720875/2012-31
2

RELATÓRIO
Trata-se, originalmente, de exigência de IRPF ano calendário 2007 – exercício 2008
– relativo a suposta omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude
de processo judicial trabalhista no valor de R$ 253.365,91.
Impugnação de fls. 2/6 alega que não há que se falar em omissão, uma vez que os
valores foram todos lançados em sua DIRPF 2008 e são originários de Ação Trabalhista ajuizada
contra o Banco Banestado S/A (atualmente Banco Itaú S/A). Em resumo, as alegações são:
 O valor efetivamente levantado em 23/05/2007, referentes à RT 109369-2000-
0012-09-01-05, foi de R$1.259.597,86, sendo composto por R$1.000.000,00,
valor líquido recebido, R$ 630,37 referente a contribuição previdenciária e
R$258.967,44 referente ao IRRF recolhido aos cofres da União. Dos
rendimentos tributáveis, recebeu a importância de R$ 944.239,94, sendo que
deve-se abater o valor de R$630,37 referente a contribuição previdenciária,
conforme demonstrado no Demonstrativo dos Cálculos do Processo Trabalhista
Para Fins dos Encargos Previdenciários e Fiscais (páq. 22 e 23). Desses
rendimentos, deve-se descontar o valor pago ao advogado, que do total R$
250.000,00, R$ 187.377,67 corresponde proporcionalmente aos rendimentos
tributáveis. Dessa forma, resta como rendimentos tributáveis na Ação
Trabalhista a importância de R$756.231,90, Conforme demonstrado no ANEXO
I.
 Recebeu a importância de R$315.357,92 como rendimentos isentos e não
tributáveis, conforme demonstrado no Demonstrativo dos Cálculos do Processo
Trabalhista Para Fins dos Encargos Previdenciários e Fiscais (pág. 22 e 23).
Desses rendimentos, deve-se descontar o valor pago pelo Contribuinte ao seu
advogado, que do total R$ 250.000,00, R$ 62.622,33 corresponde
proporcionalmente aos rendimentos isentos e não tributáveis. Dessa forma,
resta como rendimentos isentos e não tributáveis na Ação Trabalhista a
importância de R$ 252.735,59, Conforme demonstrado no ANEXO I.
Decisão da DRJ de fls. 59/67 julgou improcedente a impugnação em acórdão que
restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. TRIBUTAÇÃO.
Para rendimentos recebidos acumuladamente até 31/12/2009, o imposto de renda efetivamente
devido somente pode ser calculado mediante observância do regime de competência, acolhido
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.881 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720875/2012-31
3
jurisprudencialmente, utilizando-se tabelas e alíquotas vigentes à época a que se referem os
rendimentos, observando-se a renda mensal auferida. Os rendimentos recebidos via justiça
trabalhista são tributadas pelo seu valor total caso não haja discriminação entre verbas
indenizatórias das tributáveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Foi interposto recurso voluntário de fls. 74/125 que se insurge contra a decisão de
primeira instância, por meio do qual discorre sobre a necessidade da Administração Pública se
curvar à verdade material uma vez que a decisão combatida desconsiderou os documentos
juntados em sua impugnação, em especial, a discriminação dos valores recebido no bojo do
processo trabalhista.
Alega que os valores pagos a título de honorários advocatícios – e que foram
deduzidos em sua declaração – também foram desconsiderados pela decisão da DRJ e que não
houve nenhuma omissão uma vez que tudo foi declarado em conformidade com a ação judicial.
Tece considerações acerca do direito à restituição do IRRF e salienta que nos termos
em que constou em sua DIRPF há o valor de R$ 42.812,07 a ser restituído. Ao final, requer o
provimento de seu recurso para se declarar indevida a cobrança exigida e ainda que seja
reconhecido o seu direito à restituição dos valores declarado na DIRPF 2008.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
Conforme relatado, a discussão gira em torno de suposta omissão de valores
recebidos acumuladamente pelo contribuinte em razão do ajuizamento de ação judicial
trabalhista.
A decisão da DRJ salienta que conforme entendimento do STF em casos de
recebimentos recebidos acumuladamente deve-se adotar o regime de competência na tributação
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.881 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720875/2012-31
4
do IR e que “a função das Delegacias da Receita Federal de Julgamento, como órgãos de jurisdição
administrativa, consiste em examinar a consonância dos procedimentos fiscais com as normas
legais vigentes, cabendo ao julgador pautar-se pelo entendimento pacificado, de que os
rendimentos recebidos acumuladamente devam ser tributados pelo regime de competência.”
Todavia, a decisão conclui que o entendimento do STF não poderia ser aplicado ao
presente caso uma vez que foi feito um acordo judicial sobre os valores. É ver o raciocínio do
julgador:
“Aplicando-se ao presente caso o novo entendimento acima explanado em relação aos
Rendimentos Recebidos Acumuladamente – RRA, vê-se que a Justiça do trabalho homologou (fls. 25
a 26) o acordo firmado entre as partes, em conformidade com o que consta da Transação Judicial
(fls. 22 a 24). Assim, ao invés de se pautarem aos fatos geradores, e identificarem os rendimentos
mensais tributáveis sujeitos ao ajuste anual, o que possibilitaria submetê-los à tributação pelo
regime de competência, os litigantes acordaram valores outros, desvinculados dos rendimentos
auferidos à época por competência, e, pelo fato do pagamento ter sido realizado sem tal distinção e
agrupadadamente, fica descaracterizada e impossibilitada a sua proporcionalização em função das
competências abrangidas.
Portanto, pondera-se que nesta situação é correto considerar que os rendimentos em questão
foram auferidos e recebidos no ano calendário 2007, de acordo com os valores apresentados nos
autos do processo trabalhista, e em conformidade com o método de lançamento utilizado pela
autoridade fiscal, não contrariando a necessidade da aplicação do regime de competência na
tributação.”
Foquemos, inicialmente, na possibilidade, ou não, de se aplicar ao presente caso o
entendimento do STF quanto ao regime de tributação do IR.
Por mais que tal ponto não tenha sido objeto do recurso voluntário do sujeito
passivo, deve o julgador sobre ele se manifestar de ofício.
Assim, passemos à análise desse aspecto.
Quando estamos diante do recebimento de valores acumulados em razão de ação
trabalhista anteriores ao ano calendário de 2009 é importante nos debruçarmos sobre a forma de
tributação da importância mencionada e a (im)possibilidade da incidência de juros moratórios.
O dispositivo legal que regulava o assunto era o Art. 12 da Lei 7.713/1998 segundo
o qual os rendimentos percebidos de forma acumulada deveriam ser tributados pelo chamado
regime de caixa, ou seja, o imposto incidiria no momento da sua efetiva percepção, com aplicação
da respectiva tabela mensal sobre o valor total auferido extemporaneamente.
Entretanto, tal lógica viola os princípios da isonomia e da capacidade contributiva,
por acarretar tributação mais elevada para os contribuintes que receberam os rendimentos a
destempo – isso porque caso os valores tivessem sido percebidos a tempo e modo estariam
sujeitos ao regime de competência – método contábil segundo o qual as receitas e despesas
devem ser tributadas no momento em que são geradas, independentemente do pagamento ou
recebimento do valor correspondente.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.881 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720875/2012-31
5
O assunto foi levado à apreciação do STJ por meio do RESP no 1.118.429/SP,
submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Tema 351- sobre a forma de cálculo do IR sobre
benefícios previdenciários pagos em atraso e de forma acumulada. A tese fixada pelo Tribunal foi a
seguinte: “O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser
calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado. Não é legítima a cobrança
de IR com parâmetro no montante global pago extemporaneamente”.
O tema também foi apreciado pelo STF no bojo do RE 614.406/RS julgado sob a
sistemática da repercussão geral – Tema 368. O Supremo Tribunal Federal entendeu que nos casos
de rendimentos recebidos de forma acumulada deve ser aplicado o regime de competência. É ver
a ementa do julgado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA. A percepção cumulativa
de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os
exercícios envolvidos.
Importante salientar que a declaração de inconstitucionalidade reconhecida pelo
STF alcança a forma de tributação prevista no art. 12 da Lei no 7.713/1998, que se aplica aos
rendimentos acumulados percebidos até o ano-base de 2009. Os anos-base posteriores regem-se
pelo art. 12-A da mesma lei - introduzido pelo art. 44 da Lei no 12.350/2010, já modificado
pelo art. 2o Lei no 13.149/2015), que foi expressamente ressalvado da declaração de
inconstitucionalidade.
Já em 2024, o STF ao apreciar o RE no 855.091/RS também sob a sistemática da
repercussão geral – Tema 808 – entendeu pela impossibilidade de incidência do Imposto de Renda
sobre juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função.
É ver a ementa do julgado:
EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda. Juros
moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência. 1. A materialidade do
imposto de renda está relacionada com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A
palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros
cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o
patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do
imposto de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que
caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 3. Os
juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes). Esse atraso
faz com que o credor busque meios alternativos ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e
outros passivos ou outras despesas ou mesmo preços mais elevados, para atender às suas
necessidades básicas e às de sua família. 4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da
Repercussão Geral: “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.881 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720875/2012-31
6
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. 5. Recurso extraordinário
não provido.
Assim sendo, nos moldes do que determina o Art. 98, II, “b” do Regimento Interno
do CARF as decisões definitivas proferidas pelo STF sob a sistemática da repercussão geral, são de
observância obrigatória por este Tribunal.
Neste sentido, vale também registrar que a matéria foi recentemente pacificada no
CARF, com a edição da Súmula no 198:
Súmula no 198:
Aprovada pela 2 Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em 27/06/2024
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Deste modo, para casos que envolvam tal discussão deve ser aplicado o regime de
competência para a tributação dos valores recebidos acumuladamente e ainda, ser excluído da
base de cálculo a parcela relativa aos juros relativos aos rendimentos auferidos.
Em outras palavras, quando estamos diante da omissão de valores recebidos
acumuladamente deve ser aplicado o raciocínio acima exposto. Ocorre que, no presente caso não
há que se falar sequer em omissão de rendimentos. Explica-se.
O ponto que fundamentou a autuação objeto do recurso voluntário seria
exatamente a suposta omissão de rendimentos relativa aos valores recebidos de forma acumulada
na ação trabalhista. Entretanto, ao se analisar todas as provas juntadas desde o momento da
impugnação aos autos resta claro que não há que se falar em qualquer omissão.
Como salientado, o sujeito passivo deixa claro – tanto em sua impugnação quanto
em sede recursal – que todos os valores recebidos na ação judicial trabalhista foram efetivamente
declarados em sua DIRPF 2008.
Contudo, a decisão da DRJ desconsiderou os documentos apresentados pelo sujeito
passivo e, quanto aos valores declarados como isentos concluiu o seguinte:
“Caberia ao sujeito passivo apresentar documento, proveniente do referido Termo de
Homologação Judicial, onde as verbas tributáveis estariam discriminadas das verbas não tributáveis.
Em não tendo isto ocorrido, deve ser mantido integralmente a Notificação de Lançamento.”
Tal documento foi apresentado juntamente com a Impugnação e novamente
juntado aos autos no bojo do recurso. É ver que o sujeito passivo apresentou:
 cópia da transação judicial realizada no processo trabalhista em que fica claro
quais valores seriam pagos ao contribuinte, incluindo os valores relativos à
tributação devida ao INSS e à RFB a título de IR;
 cópia da decisão judicial que homologou o referido acordo e que também
homologou a discriminação das verbas nele contidas para fins jurídicos – o que
envolve a tributação;
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.881 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720875/2012-31
7
 Planilha descritiva de todas as verbas pagas e suas respectivas naturezas para
fins tributários – tanto para incidência das contribuições devidas ao INSS
quanto para fins de incidência do IR;
 Cópia dos DARF’s quitados dos valores pagos a título de contribuições
previdenciárias e IR;
Importante frisar que a DIRPF 2008 entregue pelo sujeito passivo foi feita em
absoluta conformidade com tudo que foi decido na ação trabalhista. Foi ainda deduzido o valor
pago aos advogados responsáveis pelo acompanhamento da ação a título de honorários
advocatícios no importe de R$ 250.000,00 nos exatos termos da legislação do IR que permite tal
dedução da base de cálculo do IR.
Improcedentes, portanto, as alegações de omissão de receitas exigidas no auto de
infração.
Por fim, quanto a alegação do sujeito passivo de que ele teria direito a restituição,
importante salientar que o sujeito passivo não pretende, nesse momento, requerer a restituição
ou ainda se valer da defesa em auto de infração para que os valores lhe sejam pagos.
Não.
O ponto é bastante simples: se não subsistem as alegações de omissão de receitas,
e sendo o auto de infração anulado, a sua declaração realizada em 2008 deve ser regularmente
processada. E, nela, considerando os demais rendimentos e deduções informados pelo sujeito
passivo ele já fazia jus à restituição do importe de R$ 42.812,07.
Deve restar claro que não é competência do CARF analisar a DIRPF do contribuinte e
concluir o valor de eventual restituição. Esse papel é da autoridade administrativa da RFB por
meio de seus auditores fiscais. O que se está salientando é que, se não subsistem as alegações que
ensejaram o auto de infração relativas às omissões de receitas, os demais pontos da declaração –
como o saldo a restituir – devem ser analisados e, sendo o caso, processado para que os valores
possam ser efetivamente restituídos ao sujeito passivo, se for esse o entendimento da autoridade
fiscal.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, DOU provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.881 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.720875/2012-31
8

Fl. 135
DF CARF MF
Original